Tribunal: TJDFT
Processo: 0733263-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA CRC-JUD. POSSIBILIDADE DE ACESSO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O art. 229 do Provimento no 149/2023 do Conselho Nacional de Justiça previu a criação da Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC), objetivando a intercomunicação entre os oficiais de registro civil de pessoas naturais, em âmbito nacional, possibilitando a pesquisa de registros e certidões, com consequente tráfego de informações e de dados.
2. Embora ao Poder Judiciário tenha sido facilitado acesso aos dados por meio direito (art. 229, inciso IV), é certo que os arts. 240 e 241 do mesmo Provimento destacaram a possibilidade de pessoa física ou jurídica acessar as informações pela via extrajudicial, seja por solicitação postal, telefônica, eletrônica, ou até mesmo pela Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC), desde que pagas as devidas custas e emolumentos
3. Recurso conhecido e não provido.